Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702068-17.2022.8.07.0008 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, ANTONIO VITOR DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEICAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 5383455, o advogado do apelado JULIO CESAR ALVES FERNANDES manifestou o desejo de realizar sustentação oral. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 9 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.